Tribunal: TJMT
Processo: 1016988-29.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016988-29.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAISE DA SILVA - CPF: 001.541.111-71 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1016988-29.2019.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

TAISE DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - SEM CONTRATO ASSINADO - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante a negativação de seu nome indevidamente, não comprovando a existência de qualquer contrato assinado pelo Consumidor, ante a inversão do ônus da prova.

Como corolário, a dívida anotada deve ser declarada inexistente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou que nunca possuiu relação jurídica com a Reclamada a justificar a inscrição em seu nome.

Pugna pelo provimento do presente recurso para a reforma da sentença, para condenar a Recorrida a reparar o dano moral sofrido.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito fora realizada de forma indevida, posto que não comprova a inscrição do débito trazendo contrato devidamente assinado, áudio de contratação. Somente telas sistêmicas e faturas, as quais foram impugnadas pela Autora.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
“in re ipsa”,
isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção, ensejando o dever de indenizar.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta o valor da inscrição contestada de R$ 88,88, sendo a primeira, tendo ainda três negativações posteriores, sendo outra da mesma empresa e também contestada nos autos 1000545-66.2020.8.11.0003, pendente da análise de recurso.

Como corolário deve ainda ser declarada inexistente a dívida anotada de R$ 88,88.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da inicial e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, bem como para declarar inexistente a dívida discutida de R$ 88,88, devendo ser procedida baixa na negativação, os termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Determino que a Gestora de 1o grau expeça o ofício de baixa ao órgão de restrição de crédito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020